Tribunal: STF
Processo: AC 2392
Classe: AC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR E POSTERIOR NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO PEDIDO. FALTA DE EFICÁCIA DA MEDIDA PRETENDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO, COM ARQUIVAMENTO DO INCIDENTE.



    1. Ausentes os requisitos próprios, confirma-se o indeferimento da medida liminar e a negativa de seguimento à cautelar.



    2. A requerente pretende a suspensão da inscrição de seu nome como inadimplente no Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) e no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC), sob o fundamento de ausência de débito. Porém, não produziu prova do alegado e não informou a propositura da ação principal para a comprovação de equívoco nos valores exigidos pela União, mesmo após decorrido prazo superior a quatro anos do ajuizamento da cautelar.



    3. Agravo regimental improvido.